Tribunal: STF
Processo: RE 239595
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-30
Data de publicação: 1999-03-30

Ementa:
EMENTA: Magistratura: promoção por merecimento: satisfação
dos pressupostos do art. 93, II, b, CF, por um único Juiz de
Direito: reconhecimento do seu direito a integrar a lista tríplice,
só admitida a inclusão dos que não satisfaçam os pressupostos
constitucionais para preencher os lugares nela remanescentes (STF,
ADIn 581): interesse na inclusão em lista tríplice, não obstante a
compulsoriedade da escolha do mais votado (STF, AOr 70 e ADIn 189),
dada a ressalva da promoção obrigatória do que nele figure por três
vezes consecutivas ou cinco alternadas (CF, art. 93, II, a).